Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717263-47.2024.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIAO BARBOSA DE MELO RECORRIDOS: MARIA CONSOLACION FERNANDEZ VILLAFANE UDRY, TIAGO VILLAFANE UDRY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. EXISTÊNCIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que decretou a rescisão de contrato verbal de locação, fixando prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de abril de 2022, encargos de mora e eventuais danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. A parte ré foi condenada também ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Em apelação, o réu alegou inexistência de relação locatícia, defendendo a ocupação como posse legítima decorrente de dação em pagamento, e requereu a extinção do feito por ausência de procedibilidade ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação locatícia válida entre as partes, mesmo que verbal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a procedência da ação de despejo por falta de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de locação verbal é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo válido desde que presentes os requisitos essenciais dos negócios jurídicos, nos termos do art. 107 do Código Civil. 4. A Lei no 8.245/1991 não exige forma escrita para validade do contrato de locação, sendo a prova testemunhal meio legítimo para comprovação do acordo verbal, especialmente na ausência de documentação formal. 5. As testemunhas ouvidas em audiência relataram de forma coerente a existência de contrato verbal entre as partes, mencionando, inclusive, pagamento de aluguel, negociações durante a pandemia e isenção temporária, o que reforça a natureza locatícia da ocupação. 6. A alegação de posse legítima sem vínculo contratual não encontra respaldo probatório, pois o apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme exige o art. 373, II, do CPC. 7. A ausência de prova documental não invalida a ação, pois a jurisprudência admite a prova testemunhal como meio suficiente, desde que robusta e harmônica, o que se verifica no caso concreto. 8. Comprovado o inadimplemento contratual e o vínculo locatício, mostra-se legítima a utilização da via eleita (ação de despejo por falta de pagamento), nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de locação verbal de imóvel urbano é válido e eficaz, desde que presentes os requisitos dos negócios jurídicos e haja prova testemunhal coerente que comprove a avença. 2. A prova testemunhal pode ser suficiente para demonstrar a existência de relação locatícia, ainda que ausente contrato escrito. 3. O inadimplemento do locatário autoriza a rescisão do contrato e o ajuizamento de ação de despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o art. 373 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III; CC, art. 107 e art. 227, parágrafo único; CPC, arts. 320, 373, I e II, 444 e 85, § 2o e § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973898, 0706780-19.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26.02.2025, DJe 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971243, 0702274-94.2023.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971968, 0712489-15.2021.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 19.02.2025, DJe 07.03.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 320 e 371, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a inexistência de contrato de locação obsta o prosseguimento da ação de despejo. Defende que os recorridos sabem perfeitamente que o recorrente tem a posse do bem, que habita há mais de 10 (dez) anos com sua família, bem como que nunca houve contrato de aluguel. Afirma que a questão é possessória e não locatícia. Acrescenta que a legislação não admite mais a prova exclusivamente testemunhal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 320 e 371, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que: Conforme expressamente destacado na sentença, as provas testemunhais colhidas em audiência revelaram de forma suficiente a existência da relação locatícia entre as partes, sendo unânimes ao atestar a existência de acordo verbal de locação e a ocupação do imóvel mediante retribuição financeira ajustada entre os envolvidos. Transcrevo (ID 70962144, p. 4 e 5): ... Verifica-se, pois, que a prova testemunhal indicou com clareza a origem da posse e a natureza locatícia da ocupação, sendo, portanto, legítima a via processual eleita (ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança), razão pela qual não merece prosperar a tese defensiva de inexistência de relação locatícia entre as partes, tampouco a tese de insuficiência da própria testemunhal como único fundamento. Isso porque, embora a prova testemunhal tenha caráter subsidiário ou complementar, é admitida para provar a existência de contratos verbais, desde que haja verossimilhança e coerência, o que foi evidenciado no caso concreto. As testemunhas ouvidas (Darci Naka, Solange Sato, Walfrido Moraes e outras) apontaram o reconhecimento inequívoco da existência de contrato verbal, com menção inclusive a período de isenção e tentativa de renegociação, elementos que corroboram a relação locatícia e afastam a tese defensiva de simples posse. Importante frisar que o ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito – e, no presente caso, o ônus foi devidamente cumprido com os testemunhos, diante da natureza consensual da locação e da inexistência de exigência formal. Por outro lado, tem-se que o apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Assim, demonstrada a existência do contrato verbal e o inadimplemento do requerido, restou preenchido o requisito legal para a procedência da demanda, razão pela qual não merece prosperar a alegação de ausência de procedibilidade da ação. Ademais, o art. 9o, III, da Lei 8.245/91 autoriza expressamente a resolução da locação por falta de pagamento. (ID 74371516 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023